Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ACOLHIDA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE FINDO O PRAZO CONCEDIDO PARA A EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial, ante a ilegitimidade ativa do Sindicato para requerer a execução individual de sentença coletiva.
2. Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.
3. Incabível o indeferimento da petição inicial antes de findo o prazo concedido para a emenda.
4. Recurso conhecido e provido.